Tribunal: TJMT
Processo: 1023318-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023318-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), KAIQUE FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 084.952.871-29 (PACIENTE), AMANDA CAMILLY RODRIGUES DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 060.574.981-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KAIQUE FERNANDES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA, FURTO E DESOBEDIÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023318-12.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KAIQUE FERNANDES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
KAIQUE FERNANDES DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça, furto e desobediência.

Neste contexto, sustenta-se que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pelos predicados favoráveis, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Alega, ainda, que o delito imputado ao paciente é
apenado com detenção
, o que torna a segregação cautelar desproporcional.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 184676685).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 186156177.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 186933655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: KAIQUE FERNANDES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o paciente, após ser preso em flagrante em
17/08/2023
, teve convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia e, posteriormente, foi denunciado como incurso no art. 24-A da Lei no 11.340/06, e nos arts. 147, caput, 155, caput, e 330 do Código Penal, consoante narra a inicial:

“ (...)
Da síntese fática

Vítima e denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 08 (oito) meses e que não possuem nenhum filho desta relação.

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, o denunciado KAIQUE FERNANDES DO NASCIMENTO, adentrou na residência da vítima Amanda Camilly Rodrigues de Campos Ferreira, surpreendendo a vítima momento em que esta chegou em casa.

Depreende-se que na data
de 08 de agosto de 2023, foram deferidas as medidas protetivas de urgências e, dentre outras, fixou proibição do ofensor de frequentar a residência da vítima; se aproximar a uma distância mínima de 400 quatrocentos metros e afastamento do lar, domicílio ou local de convivência (PJE 1003049-25.2023.8.11.0008
– ID 125606411).

Nesse ínterim, o denunciado ameaçou a vítima dizendo: “se você chamar a polícia você vai ver” Ainda, o denunciado KAIQUE, subtraiu para si um R$ 110,00 (cento e dez) reais que se encontrava em cima da mesa de trabalho da vítima. Em razão do temor, a vítima Camilly, ligou para a genitora do denunciado, que acionou a Guarnição da Polícia Militar, momento em que ao avistar a Guarnição o denunciado empreendeu fuga, pulando muros e subindo em telhados das casas vizinhas, desobedecendo ordem legal de parada. (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

No caso dos autos, há a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constatados através do boletim de ocorrência, do depoimento do condutor, da vítima e demais documentos. O flagrado foi preso pela prática dos delitos tipificados no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e nos arts. 147, 155 e 330, todos do Código Penal. (...)

Como se vê, o flagrado fugiu dos policiais e resistiu à prisão, pulando muros e invadindo residências, além de supostamente portar uma faca no momento da prisão. A necessidade de assegurar a ordem pública emerge da concreta ameaça à pessoa da conduta, endereçada aos policiais e à vítima que teve deferida em seu favor medida protetiva nos Autos no 1003049-25.2023.8.11.0008, em 09/08/2023, do que se denota, ao menos preliminarmente, que o custodiado apresenta periculosidade e personalidade violenta (...).

Ressalte-se, ainda, que, conforme o art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, será admitida a decretação da prisão preventiva
"para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

Evidencia-se nos autos a relutância do agressor em observar a determinações judiciais, mesmo tendo sido prévia e expressamente intimado e advertido das consequências do descumprimento (Id. 125842850 dos Autos da medida protetiva, no dia 10.08.2023), demonstrando total desrespeito ao ordenamento jurídico vigente.

Portanto, é necessário, por ora, que a custódia seja preservada, com o intuito de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. (...)

A decretação da prisão preventiva, portanto, é necessária, já que a liberdade, além de poder acarretar risco à ordem pública, também poderia prejudicar, ante o receio das vítimas e testemunhas, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Portanto, no caso concreto, entendo que a medida extrema é cabível. (...)

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese.

Assim,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do flagrado. (...)”.

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, além de ser denunciado, inclusive, por
crime apenado com reclusão (furto),
as penas pelos delitos imputados, somadas, ultrapassam os 4 anos satisfazendo, portanto, o estabelecido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estando atendidos, assim, os requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, o
periculum libertatis
também é evidente, pois o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas contra ele impostas, dentre as quais estavam proibição de aproximar-se e manter contato com a vítima, supostamente, descumpriu a decisão judicial e, ainda a ameaçou.

Se isso não bastasse, o paciente responde por outra ação penal, contra a mesma vítima pelos delitos previstos nos arts. 147-A, 147,
caput
e 150, caput, todos Código Penal, com as disposições da Lei n. 11.340/2003.

Assim, a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.

Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e
ações penais em curso
, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1o/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Por fim, a prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados, ainda mais quando se trata de multiplicidade de delitos. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023